Tribunal: TCU
Processo: 017.624/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9300/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.624/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dalva Halfeld Ferrari Alves (XXX.960.516-XX); Edna Maria Machado de Souza Melo (XXX.529.056-XX); Fernanda Medina Rossi Eto (XXX.355.796-XX); Lacy Duarte Alves (XXX.302.349-XX); Liene Duarte Rodrigues (XXX.830.736-XX); Maria Aparecida Rossi Colen (XXX.556.936-XX); Maria Cecilia Brant Gontijo (XXX.167.813-XX); Maria Cristina Brant Furlan (XXX.215.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.